Tribunal: CARF
Processo: 10830.001547/2006-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CAROLINA MACHADO FREIRE MARTINS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2023-02-03

Inteiro teor:
S3-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10830.001547/2006-15
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-011.121 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
22 de novembro de 2022
Recorrente
COMERCIO DE BEBIDAS PAULINIA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/07/1988 a 31/08/1995
CONCOMITÂNCIA. AÇÃO JUDICIAL E PROCESSO ADMINISTRATIVO
COM O MESMO OBJETO EM DISCUSSÃO. PREVALÊNCIA DA ESFERA
JUDICIAL SOBRE A ADMINISTRATIVA. SÚMULA CARF.
A existência de ação judicial com o mesmo objeto da discussão na esfera
administrativa pressupõe a sua concomitância, tendo como consequência a
desistência da discussão na esfera administrativa, por respeito ao Princípio da
Supremacia das Decisões Judiciais. Aplica-se ao caso a Súmula CARF no1 , a
qual estabelece que importa renúncia ás instâncias administrativas a
propositura pelo sujeito passivo de ação judicial, por qualquer modalidade
processual, antes ou depois do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do
processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação , pelo órgão de
julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo
judicial.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado: (1) por maioria de votos, em rejeitar a
preliminar, proposta pelo Conselheiro Oswaldo Gonçalves de Castro Neto, de nulidade do
processo desde o protocolo do pedido de restituição, proposta esta que foi rejeitada pelos demais
Conselheiros; (2) por maioria de votos, em não conhecer do Recurso Voluntário em relação à
matéria concomitante (restituição dos saldos de créditos não compensados), vencidos os
Conselheiros Oswaldo Gonçalves de Castro Neto e Leonardo Ogassawara de Araújo Branco, que
conheciam do recurso nessa parte para, no mérito, negar-lhe provimento; e (3) por unanimidade,
em conhecer do Recurso Voluntário em relação à prescrição, a qual é afastada, nos termos do
quanto decidido no mandado de segurança no 0010596-68.2013.403.6143. O Conselheiro
Oswaldo Gonçalves de Castro Neto manifestou intenção de apresentar declaração de voto.
(documento assinado digitalmente)
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Carolina Machado Freire Martins - Relatora
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10830.001547/2006-15
Fl. 554
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-011.121 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.001547/2006-15

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Gustavo Garcia Dias dos
Santos, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Winderley Morais Pereira, Fernanda Vieira Kotzias,
Marcos Antonio Borges (suplente convocado(a)), Carolina Machado Freire Martins, Leonardo
Ogassawara de Araujo Branco, Arnaldo Diefenthaeler Dornelles (Presidente).

Relatório
Originalmente, trata-se de Pedido de Habilitação de Crédito Reconhecido por
Decisão Transitada em Julgada, protocolizado em 30 de março de 2006 e deferido em 12 de abril
de 2006, referente à ação judicial de n° 97.0612854-9, originária da 4a Vara Federal em
Campinas — SP, que tinha por objeto o direito à compensação de valores indevidamente
recolhidos a titulo da contribuição ao PIS/Pasep, no período de julho de 1988 a junho de 1996,
consoante os Decretos-Lei n's 2.445/88 e 2.449/99.
Posteriormente, a interessada apresentou Declarações de Compensação de n°
12342.62602.120506.1.3.54-4615, em 12 de maio de 2006 , e de n° 09261.00639.260506.1.3.54-
5096, em 26 de maio de 2006, não homologadas pela Delegacia da Receita Federal do Brasil em
Campinas, que afirmou inexistir crédito e encaminhou os débitos para cobrança (e-fls. 107/110):
Consoante as cópias reprográficas dos processos n° 10830.007801/00-97 (fls. 24 a 46),
do processo n° 10830.007800/00-24 (fls. 47 a 76), ambos referentes, respectivamente, a
Autos de Infração lavrados em face de filial — 0005 — e matriz, verifica-se que, em
que pese o fato de a matriz ter logrado êxito na ação judicial em tela, inexiste crédito
tributário a ser compensado, conforme cálculos realizados à época.
Cientificada, a interessada apresentou Manifestação de Inconformidade alegando
principalmente que, de acordo com a sentença judicial, a base de cálculo do PIS a ser observada
no cálculo do crédito deveria ser o valor do faturamento do sexto mês anterior ao do período de
apuração, com aplicação dos índices decididos no Recurso Especial n° 728.874-SP, incluindo os
expurgos inflacionários (fls. 113/132).
Em 10/06/2008, a DRJ converteu o julgamento em diligência para que a DRF
levasse em conta a base de cálculo do PIS segundo a Lei Complementar n° 7/1970, verificando
então a existência de crédito passível de restituição/compensação, e, em caso positivo, a sua
imputação aos débitos compensados pela contribuinte (e-fls. 279/283).
Na sequência, houve apuração de direito creditório suficiente para quitar todos os
débitos apresentados para compensação, remanescendo ainda crédito de R$ 654.875,13,
atualizado até julho de 2008.
Na oportunidade, sob o fundamento de que a ordem judicial obtida pela
contribuinte reconheceu apenas o direito de compensação do indébito tributário com débitos da
contribuição ao PIS/Pasep, ainda que houvesse direito creditório suficiente para os débitos
constantes das declarações de compensação, como nem todas diziam respeito à contribuição ao
PIS/Pasep, as mesmas não foram homologadas (e-fls. 338/340).
Fl. 555
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-011.121 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.001547/2006-15

A contribuinte apresentou Manifestação de Inconformidade complementar na qual
alegou que na forma da Nota Cosit n° 141/2003, seria possível promover a compensação de seus
créditos de PIS com débitos de quaisquer outros tributos administrados pela RFB, consoante
flexibilização autorizada pelo Recurso Especial n° 894.987 (e-fls. 342/354).
Em 10/10/2008, a DRJ homologou em parte as compensações efetuadas, apenas
com débitos do próprio PIS, conforme ementa abaixo reproduzida (e-fls. 369/374):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/07/1988 a 31/08/1995
BASE DE CÁLCULO. SEMESTRALIDADE.
A base de cálculo do PIS na vigência da Lei Complementar n° 7, de 1970, era o
faturamento do sexto mês anterior ao do fato gerador.
DECISÃO JUDICIAL CUMPRIMENTO. LEGISLAÇÃO VIGENTE.
Na esfera administrativa, deve-se dar cumprimento à decisão judicial quando a norma
vigente à data em que foi proferida tal decisão e que regia a matéria não foi alterada por
legislação superveniente, ainda que a interpretação da norma dada pelo Poder Judiciário
seja menos favorável ao sujeito passivo do que a interpretação da Secretaria da Receita
Federal do Brasil.
Compensação Homologada em Parte
A contribuinte foi cientificada do acórdão e cobrada de débitos remanescentes por
meio da Intimação n° 526/2010/SEORT, datada de 30/04/2010, sendo recebida em 07/05/2010
(e-fls. 389 e 397).
Em 11/05/2010 informou a adesão ao parcelamento instituído Lei n° 11.941, de
27/05/2009, requerendo o acolhimento da renúncia ao direito de discutir, por qualquer meio, o
débito referente ao processo administrativo n° 10830.007803/00-12, posteriormente desapensado
dos presentes autos (e-fls. 393/396).
A Autoridade Preparadora informou então que:
(...) o débito de COFINS (2172) e o de Multa Isolada-IRRF (6380), controlados pelo
presente processo no Sistema PROFISC, foram liquidados por pagamento, conforme
"Extratos" anexados às fls.383 a 387. .... Assim sendo, considerando que, s.m.j., ainda
existe crédito referente ao "Pedido de Habilitação de Crédito Reconhecido por Decisão
Judicial Transitada em Julgado" de fl. 01, proponho o encaminhamento destes autos
ao armário deste SEORT/DRF/LIMEIRA-SP para aguardar o tratamento futuro
de possíveis DCOMPs a serem transmitidas indicando o citado crédito.
Em 28/11/2012, a contribuinte apresentou Pedido de Compensação de Oficio do
crédito de PIS com débitos de PIS integrantes de parcelamento instituído pela Lei n°
11.941/2009 (e-fls. 410/411). O requerimento foi indeferido sob os seguintes fundamentos (e-
fls.413/415):
Conforme art. 70, do citado Decreto-Lei, a compensação de ofício somente é cabível
quando houver restituição ou ressarcimento, o que não ocorre no presente processo em
que o Poder Judiciário autorizou apenas a compensação.
Fl. 556
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-011.121 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.001547/2006-15

Nos termos do art. 50, inciso XXXV e art. 37 da Constituição Federal, a Secretaria da
Receita Federal do Brasil — RFB deve estrita observância aos princípios da Unicidade
de Jurisdição e da Legalidade.
Desta forma, não há como atender ao pleito do contribuinte por falta de amparo legal e a
compensação de oficio ser ato de iniciativa da RFB e não a pedido do contribuinte.
(...)
Assim, além de não haver previsão legal para que o crédito reconhecido em
processo de compensação seja utilizado para compensação de ofício, há vedação
legal para compensação de débitos já encaminhados para inscrição em Dívida
Ativa da União ou parcelados.
Junte-se a isso, o fato de o contribuinte não possuir débitos de PIS no âmbito da
Secretaria da Receita Federal do Brasil e o art. 1° do Decreto n° 20.910, de 06/01/1932,
determinar o prazo de 5 (cinco) anos de prescrição, para as dívidas passivas da União.
Após o arquivamento do processo, em 11/02/2015 foi apresentado Pedido de
Restituição, protocolizado em formulário papel, no tocante ao crédito remanescente de PIS. O
pedido foi novamente indeferido (e-fls. 433/434).
Após, houve apresentação de nova Manifestação de Inconformidade, na qual a
contribuinte alega, em síntese (e-fls. 444/452):
a) existência de decisão judicial que, de forma expressa, afastou a tese da
prescrição e admitiu a apresentação do pedido de restituição deduzido até
30/04/2015. Por não observar essa decisão, o despacho decisório que negou a
restituição pleiteada é manifestamente ilegal;
b) o crédito ficou pendente de aproveitamento, aguardando as compensações a
ele pertinentes. Contudo, em razão da ausência de débitos de PIS
compensáveis, posto que, por não exercer suas atividades desde o exercício de
2007, ela não apura mais débitos relativos ao PIS, em operações correntes, o
referido crédito passou a ter a natureza de um crédito vinculado a restituição;
c) o STJ, no REsp no 446.430 – RS, julgado em 08/06/2004 e publicado em
23/08/2004, reconhece que o titular de um crédito em face do Fisco Federal
pode buscar a satisfação desse direito via compensação ou restituição;
d) que a compensação e a restituição são modalidades de satisfação do direito de
repetição do indébito tributário;
e) que o crédito da Manifestante não está sujeito aos efeitos da prescrição,
porque o direito à compensação foi exercido no prazo legal com a
apresentação das DCOMP, definitivamente analisadas pela decisão
administrativa objeto da notificação expedida em 30/04/2010.
A manifestação foi apreciada pela DRJ, sendo julgada improcedente conforme
acórdão abaixo ementado (e-fls. 482/496):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/07/1988 a 31/08/1995
Fl. 557
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-011.121 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.001547/2006-15

PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. ALEGAÇÃO DE AMPARO JUDICIAL.
Alegação de inobservância de decisão judicial que afastou ocorrência de prescrição não
é hábil a alterar Despacho Decisório que indeferiu pedido de restituição por outros
fundamentos.
DISCUSSÃO JUDICIAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO. RENÚNCIA.
A busca da tutela jurisdicional do Poder Judiciário acarreta a renúncia à discussão
administrativa sobre a mesma matéria, impedindo a apreciação das razões de mérito por
parte da autoridade a quem caberia o julgamento.
Cientificada, a contribuinte interpôs Recurso Voluntário em 29/11/2016, no qual
repisa os principais elementos de defesa (e-fls. 500/512), quais sejam:
- a renúncia à esfera administrativa para a discussão do direito à restituição dos
indébitos de PIS objeto do presente feito não se materializou
- há direito à restituição do saldo de crédito utilizado em compensações
- a compensação e a restituição são modalidades de satisfação do direito de
repetição do indébito tributário
- o crédito da recorrente não está sujeito aos efeitos da prescrição
É o relatório.

Voto
Conselheira Carolina Machado Freire Martins, Relatora.
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os demais pressupostos de
admissibilidade, dele, portanto, tomo conhecimento.
Como relatado e muito bem sintetizado pela decisão de piso, tem-se que:
- a interessada teve deferida sua Solicitação de Habilitação de Crédito de PIS
reconhecido em decisão judicial transitada em julgado em 17/10/2005;
- apresentou em 2006 Declarações de Compensação, que vieram a ser
homologadas em parte (admitindo-se a compensação com débitos de PIS);
- apresentou em 28/11/2012 Pedido de Compensação de Ofício do crédito
remanescente com débitos de PIS inscritos em dívida ativa e parcelados, pedido
indeferido por Despacho Decisório;
- apresentou em 11/02/2015 Pedido de Restituição, o qual foi indeferido por
Despacho Decisório de 23/02/2015, contra o qual foi apresentada Manifestação de
Inconformidade que inaugurou o litígio efetivamente em análise.
Fl. 558
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-011.121 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.001547/2006-15

Segundo trechos do Despacho Decisório, a restituição seria indevida pelas
seguintes razões:
Não merece prosperar a tese do contribuinte. A Ordem Judicial de exclusiva
compensação e, ainda, com débitos do próprio PIS, esta consonante com a
legislação tributária, que não prevê a restituição administrativa de créditos
reconhecidos judicialmente.
Sem prejuízo da ausência de disposição legal para o atendimento ao presente pedido de
restituição, devemos obediência ao decidido pelo poder judiciário, que não deixa
qualquer dúvida quanto à utilização do crédito tributário exclusivamente mediante
compensação e, ainda, com débitos do próprio PIS.
Posto isto, em obediência ao decidido judicialmente, propomos o indeferimento do
presente pedido de restituição.
Por derradeiro, devemos lembrar que será intempestivo qualquer pedido de
compensação, tendo em vista o decurso de mais de 5 (cinco) anos da data do
trânsito em julgado da supra mencionada ação judicial.
Ao combater o indeferimento do pedido de restituição, a Recorrente invocou em
sua Manifestação de Inconformidade a existência de nova decisão judicial, obtida em sede de
Mandado de Segurança (processo no 0010596-68.2013.403.6143), impetrado em face do
indeferimento anterior, relativo ao Pedido de Compensação de Ofício, que teria afastado a
ocorrência da prescrição:
Esse ato administrativo, por, na visão da contribuinte, violar o que prevê o sistema
jurídico para a hipótese e por não poder ser revisto e discutido na esfera administrativa,
foi combatido judicialmente pela Manifestante.
Com efeito, ela impetrou mandado de segurança contra ele, o qual deu origem ao
Processo n° 0010596-68.2013.403.6143, tramitou na ia Vara da Justiça Federal de
Piracicaba e gerou sentença (doc. anexado) que:
a) não admitiu a compensação de ofício proposta pela contribuinte;
b) mas afastou a tese de que a prescrição atingiu o direito crédito reconhecido no
presente feito, admitindo, inclusive, a possibilidade de satisfação do respectivo crédito
via restituição, havendo pedido formulado pela interessada nesse sentido. Deveras, isso
está expresso no seguinte trecho da referida decisão judicial:
"Assim sendo, tenho como iniciado o prazo prescricional para a impetrante postular a
restituição em 30/10/2010, considerando esta data como a em que inequivocamente
cientificada da impossibilidade da compensação, tendo, portanto, até 30/10/2015 rsicr
para fazer valer seu direito.
Dessarte, afigura-se líquido e certo o direito da autora em ter desconsiderada, pela
autoridade coatora, a ocorrência de prescrição em seu desfavor...[destaque
acrescido]"
Pois bem, cumprindo a determinação judicial destacada, o ora Manifestante apresentou,
em 11/02/2015, o pedido de restituição do crédito pendente de satisfação no presente
feito.
Ao analisar os argumentos, a instância de piso posicionou-se da seguinte maneira:
Fl. 559
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3401-011.121 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.001547/2006-15

Todavia, tal alegação não permite reformar o Despacho Decisório questionado, pois ele
não teve por fundamento decurso do prazo prescricional para requerer restituição,
mas, como visto, foi motivado:
(1) pelo teor da decisão judicial final, proferida na Ação Ordinária ajuizada em 1997, de
utilização do crédito em compensação, e
(2) pela inexistência de previsão legal para restituição de crédito reconhecido
judicialmente.
...
A menção contida no Despacho Decisório proferido em 2015, ora em litígio, de
decurso de prazo de mais de 5 (cinco) anos da data do trânsito em julgado foi feita
apenas a titulo de “lembrete” de que eventual apresentação de novas declarações
de compensação seria intempestiva.
Primeiramente, ainda que tangenciando o pedido principal, é certo que a decisão
judicial afastou a prescrição em relação ao pedido de restituição, estabelecendo como termo
inicial a data de 30/10/2010, quando a Recorrente foi intimada da impossibilidade da
compensação.
Dessa feita, apoiando-se no princípio basilar de hermenêutica jurídica, pelo qual a
lei não contém palavras inúteis, aqui aplicado por analogia, as palavras devem ser
compreendidas como tendo alguma eficácia. Por conseguinte, não se pode presumir que em um
despacho decisório, como ato administrativo, seria possível existir “mero lembrete”.
Outrossim, segundo a teoria dos motivos determinantes, a Administração Pública,
ao justificar o ato administrativo, fica vinculada às razões ali expostas. Considerando que a
motivação legitima e confere validade ao ato administrativo discricionário, ao serem enunciadas
pelo agente as causas em que se pautou, servem de fundamento ao ato administrativo.
No entanto, ainda que se pudesse afastar a prescrição, no que tange à pretensão de
ver restituído o crédito remanescente, o acórdão recorrido pontua que o pleito seria “justamente
um dos pedidos do Mandado de Segurança, conforme descrito na sentença (fl. 465)”:

...
Fl. 560
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3401-011.121 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.001547/2006-15

Observa-se que o pedido não foi conhecido pela sentença de 1o grau por
inadequação da via utilizada, apesar disso, a instância de piso entendeu que não caberia a
apreciação da questão em face da renúncia ou desistência da via administrativa:
Nesse contexto, não cabe apreciação da questão por parte desta Turma de Julgamento,
em face da supremacia hierárquica da esfera judicial. Com efeito, a teor do § 2o, art.
1o do Decreto-Lei no 1.737, de 20 de dezembro de 1979, e do parágrafo único do art. 38
da Lei no 6.830, de 22 de setembro de 1980, a propositura de ação judicial por parte da
contribuinte importa em renúncia ou desistência da via administrativa, entendimento
esse também contido no Ato Declaratório Normativo Cosit no 3, de 14 de fevereiro de
1996:
a) a propositura pelo contribuinte, contra a Fazenda, de ação judicial – por qualquer
modalidade processual – antes ou posteriormente à autuação, com o mesmo objeto,
importa renúncia às instâncias administrativas, ou desistência de eventual recurso
interposto;
A Recorrente, por sua vez, alega que em relação ao pedido alternativo de
restituição, a ação foi extinta sem julgamento de mérito, porquanto não teria havido renúncia à
instância administrativa.
Em que pese o juízo da 1a Vara Federal de Limeira/SP não ter conhecido do
pedido alternativo relativo à restituição, ainda que existam posições divergentes neste Conselho,
entendo que não é possível retomar o julgamento administrativo quanto a esse objeto.
A existência de ação judicial com o mesmo objeto da discussão na esfera
administrativa pressupõe a concomitância, e por via de consequência, a desistência da discussão
na esfera administrativa, por respeito ao Princípio da Supremacia das Decisões Judiciais,
estabelecendo a prevalência da esfera judicial sobre a esfera administrativa, inclusive quando não
houver julgamento do mérito.
Nesse sentido, acato os fundamentos constantes do Parecer Normativo Cosit no 7,
de 2014:
Da extinção do processo judicial sem resolução de mérito 19. Cabe a análise do aspecto
concernente à opção do contribuinte pela discussão da matéria controvertida no âmbito
judicial, em que se decidiu pela extinção do processo sem resolução do mérito, por uma
das hipóteses listadas de forma não taxativa no art. 267 do CPC, o que poderia provocar
dúvidas quanto à possibilidade de se retomar o julgamento administrativo da lide quanto
ao objeto colidente.
19.1. Entende-se que a renúncia às instâncias administrativas, em decorrência da opção
pela via judicial, é definitiva, insuscetível de retratação, mesmo porque, embora se trate
de uma forma anormal de extinção do processo (a normal seria com resolução de
Fl. 561
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3401-011.121 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.001547/2006-15

mérito), é uma das duas formas possíveis, colocadas lado a lado nos arts. 267 e 269 do
CPC. Ainda, o art. 268 do CPC faculta ao autor intentar de novo a ação judicial quando
foi extinto o processo sem resolução de mérito, salvo as hipóteses ali trazidas. Nessa
linha: O direito atual dá mostras patentes e até desnecessárias de não aceitar esse
sistema de extinção do direito. Já no plano infraconstitucional, a permissão de repropor
em juízo a mesma pretensão depois de extinto o processo sem julgamento do mérito
(CPC, arts. 28 e 268) tem por óbvia premissa a subsistência do direito apesar da
experiência processual frustrada. Nem poderia ser de outro modo, porque dar por
extinto o direito nessa situação, ou mesmo fechar as portas do Poder Judiciário para sua
defesa, seriam efeitos abertamente transgressivos às garantias constitucionais de acesso
à justiça e do devido processo legal (supra, nn. 94-95). Essa transgressão ocorreria tanto
pela extinção do próprio direito pleiteado, como também, a fortiori, dos direitos
concorrentes não pleiteados. No direito moderno a propositura da demanda não tem esse
efeito extintivo. (DINAMARCO, Cândido Rangel. Instituições de Direito Processual
Civil. v. II. 5. ed. São Paulo: Malheiros, 2005. p. 55-57)
19.2. As hipóteses que ensejam a extinção do processo sem resolução de mérito,
previstas no art. 267 do CPC, configuram, na verdade, questões preliminares que, se
verificadas, impedem o exame do mérito (à semelhança do que prevê o art. 28 do
Decreto no 70.235, de 1972, abaixo reproduzido), o que pode dar azo a novo pleito na
via judicial sobre a questão versada nos autos. Art. 28. Na decisão em que for julgada
questão preliminar será também julgado o mérito, salvo quando incompatíveis, e dela
constará o indeferimento fundamentado do pedido de diligência ou perícia, se for o
caso. (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
19.3. Tendo propiciado a extinção do processo na forma do art. 267 do CPC, deve o
contribuinte arcar com o ônus da irreversibilidade da renúncia à via administrativa,
materializada pela escolha da seara judicial.
20. Interessante discorrer, neste ponto, sobre a decisão exarada em Embargos de
Declaração interpostos pela Fazenda Nacional no REsp no 840.556-AM, em face do
acórdão prolatado pela Colenda Primeira Turma do STJ. Vide a ementa do acórdão
originário antes de sua correção mediante embargos:
(...)
20.1. Apontando contradição no julgamento, a Fazenda Nacional interpôs os aludidos
embargos, argumentando que o acórdão incorreu em obscuridade ao fazer a afirmação
contida no item 7 da ementa acima transcrita, tendo em vista que o parágrafo único do
art. 38 da Lei no 6.830, de 1980, não exige que a demanda judicial seja apreciada com
resolução do mérito, referindo-se apenas à propositura da ação judicial.
(...)
20.5. Por fim, não importa se a ação judicial foi extinta com ou sem resolução do
mérito, já que, como argumentou a Fazenda Nacional nos embargos retromencionados,
o dispositivo em referência não condiciona a renúncia à via administrativa à apreciação
da demanda judicial com resolução do mérito, referindo-se apenas à propositura da ação
judicial (aí incluídos os casos de petição inicial inepta - arts. 267, inciso I, e 295 do
CPC).
Conclusão
21. Por todo o exposto, conclui-se que: (...) i) é irrelevante, na espécie, que o processo
judicial tenha sido extinto sem resolução de mérito, na forma do art. 267 do CPC, pois a
renúncia às instâncias administrativas, em decorrência da opção pela via judicial, é
definitiva, insuscetível de retratação;
Fl. 562
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3401-011.121 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.001547/2006-15

Desse modo, uma vez que a questão foi levada ao Poder Judiciário, a ele foi
conferida a capacidade de examiná-la, considerando-se suficiente a mera propositura de ação
judicial para configurar a concomitância.
Além disso, a matéria é objeto da Súmula CARF no 1:
Súmula CARF no 1 Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo
sujeito passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do
lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível
apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da
constante do processo judicial. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de
07/06/2018, DOU de 08/06/2018)
Nesse sentido, já se posicionou este Conselho, incluindo precedente recente deste
Colegiado:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 10/01/2004 a 31/12/2006
CONCOMITÂNCIA ENTRE OS PROCESSOS ADMINISTRATIVO E JUDICIAL.
RENÚNCIA À INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA.
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo de ação
judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício,
com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação,
pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo
judicial (Súmula CARF no 1).
RECURSO. PEDIDO DE PARCELAMENTO. RENÚNCIA.
A adesão a programa de parcelamento de débitos configura desistência e renúncia ao
direito sobre o qual se funda o recurso interposto pelo sujeito passivo, devendo-se
declarar a definitividade do crédito tributário em litígio nele compreendido.
... (Acórdão no 3401-009.443 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma
Ordinária. Conselheiro Relator Luis Felipe de Barros Reche. Sessão de 29/07/2021)

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO Ano-calendário: 2003
AÇÃO JUDICIAL COM O MESMO OBJETO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO.
RENÚNCIA ÀS INSTÂNCIAS ADMINISTRATIVAS. SÚMULA CARF No 1.
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo de ação
judicial com o mesmo objeto do processo administrativo. AÇÃO JUDICIAL EXTINTA
SEM
JULGAMENTO
DE
MÉRITO.
RENÚNCIA
ÀS
INSTÂNCIAS
ADMINISTRATIVAS. PARECER NORMATIVO COSIT No 7/2014. A renúncia às
instâncias administrativas, em decorrência da opção pela via judicial, é insuscetível de
retratação, sendo irrelevante que o processo judicial tenha sido extinto sem resolução de
mérito. (Acórdão no 1001-001.866 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária.
Conselheira Relatora Andréa Machado Millan. Sessão de 07/07/2020)
Diante do exposto, VOTO por não conhecer do Recurso Voluntário em relação à
matéria concomitante (restituição dos saldos de créditos não compensados), e em conhecer do
Recurso Voluntário em relação à prescrição, para afastá-la nos termos do quanto decidido no
mandado de segurança no 0010596-68.2013.403.6143.
Fl. 563
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 3401-011.121 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.001547/2006-15

(documento assinado digitalmente)
Carolina Machado Freire Martins

Declaração de Voto
Conselheiro Oswaldo Gonçalves de Castro Neto
1. Trata-se de pedido de restituição de PIS decorrente de decisão judicial com
trânsito em julgado. Basicamente, a Recorrente apresentou Declarações de Compensação do
crédito de PIS no ano de 2006 e após ter seu pedido definitivamente indeferido na esfera
administrativa (entre outras idas e vindas) junto, no ano de 2015 neste processo pedido de
restituição do mesmo crédito.
2.1. Como sabido, o artigo 74 da Lei 9.430/96 dispõe que os sujeitos passivos
poderão pleitear a compensação de créditos que eventualmente titularizem com outros débito
tributários (administrados pela Receita Federal), procedimento este que é formalizado por meio
de declaração, a nossa DCOMP. Caso a fiscalização discorde da homologação, a contribuinte é
livre para apresentar Manifestação de Inconformidade e, a partir daí, o procedimento converte-se
em processo administrativo fiscal (§ 11 do artigo 74 da mesma matrícula).
2.1.1. Daí já se nota que a lide objeto de processo de compensação circunscreve-
se a uma (ou mais) declarações de compensação formuladas em determinado período, ou seja,
não é possível a inclusão de outros pedidos (ainda mais) de outra natureza em lide administrativa
definitivamente formada a partir da Manifestação de Inconformidade – menos ainda quando a
primeira lide foi definitivamente encerrada na esfera administrativa.
2.1.2. Com isto se quer dizer que, o novo pedido de restituição da Recorrente
formulado às fls. 430/2 não pode ser objeto de análise por esta Turma neste processo - cujo o
objeto são Declarações de Compensação (definitivamente) rejeitadas pela administração pública
– por 1) respeito à preclusão administrativa, 2) usurpação de competência com a consequente
nulidade deste processo e 3) por possibilidade de confusão processual (que, aqui, ocorreu - e
muito).

3. Pelos motivos acima, divergi da Conselheira Relatora para declarar a nulidade
do presente processo a partir do pedido de restituição, com determinação de retorno para a
unidade de origem, para que esta forme nova autuação para a análise do pedido de restituição de
fls. 430/2, sendo vencido.
Fl. 564
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 3401-011.121 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.001547/2006-15

(documento assinado digitalmente)
Oswaldo Gonçalves de Castro Neto
Fl. 565
DF CARF MF
Original